Tribunal: TCU
Processo: 040.011/2023-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 92022, modalidade Pregão e Uasg 389320 (Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de café para atendimento das demandas da sede do Conselho Federal de Enfermagem - Cofen, conforme condições, quantidades, exigências e estimativas estabelecidas no Termo de Referência anexo I do Edital.)

Inteiro teor:
Acórdão 2899/2024-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de representação formulada por Mfparis Indústria de Alimentos Ltda. a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no pregão - SRP 9/2022, promovido pelo Conselho Federal de Enfermagem - Cofen, com valor estimado de R$ 27.716,00, para aquisição de café com vistas a atender às demandas da sede daquele Conselho Federal; Considerando que a representante se insurge contra decisão da entidade licitante que a inabilitou em razão de ausência de atestado de capacidade técnica, tendo-lhe aplicado pena de suspensão temporária prevista no art. 87, III, Lei 8.666/1993; Considerando que não compete ao Tribunal de Contas da União a tutela de interesses eminentemente privados, tais quais os decorrentes da pretensão de rever a decisão administrativa que inabilitou a representante; Considerando que o valor estimado da contratação (R$ 27.716,00) se reveste de baixa materialidade na medida em que é inferior ao limite mínimo para instauração de tomada de contas especial (R$ 100 mil - inciso I do art. 6o c/c o inciso II do art. 17 da Instrução Normativa TCU 71/2012); e Considerando os pareceres uniformes da Unidade de Auditoria Especializada em Contratações, peças 16-17, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento no art. 143, III, do Regimento Interno/TCU, em: a) não conhecer a presente documentação como representação, visto não estarem presentes os requisitos de admissibilidade previstos no art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, c/c os arts. 235 e 237, VII, do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014; b) comunicar a prolação do presente Acórdão ao Conselho Federal de Enfermagem e à representante; e c) arquivar o presente processo, nos termos do art. 250, I, c/c art. 169, II, do Regimento Interno/TCU, c/c o art. 106, § 4o, inciso II, da Resolução-TCU 259/2014. 1. Processo TC- Processo 040.011/2023-2 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Entidade: Conselho Federal de Enfermagem. 1.2. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa em substituição ao Ministro Antonio Anastasia. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representante: Mfparis Indústria de Alimentos Ltda. (CNPJ: 26.855.558/0001-42). 1.6. Representação legal: Daniel Mesquita de Souza, representando Mfparis Indústria de Alimentos Ltda. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.